Tribunal: TJSP
Processo: 1501112-08.2022.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada

Ementa:

Apelação. Sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Recurso provido.